Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-98.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001697-98.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 621.009.801-06 (EMBARGANTE), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 121497980), interposto por
MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHÃES
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da primeira requerida, nulidade da sentença e cerceamento de defesa, e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
e
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e reformou a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido formulado na inicial dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela de n.o 1697-98.2013.8.11.0008, ajuizada pela ora embargante.

Para tanto, a requerente/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado é obscuro, haja vista que, não foi mencionado as razões pelas quais sua tese não foi aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado é obscuro, haja vista que, não foi mencionado as razões pelas quais sua tese não foi aplicada.

Não assiste razão à requerente/apelada, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer obscuridade, o acórdão embargado expressamente consignou que a requerente/apelada, ora embargante, independentemente da inversão do ônus da prova, não se desincumbiu do seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“(...).

Isso porque, da análise de todo o processado, constata-se que o fato narrado na inicial de que, na data de 15.04.2013, a requerente, ora apelada, teria obtido a liberação para que fosse realizada um procedimento cirúrgico, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Tanto é assim que, além da requerente, ora apelada, não ter carreado aos autos qualquer documento que demonstrasse a suposta liberação para a realização do procedimento cirúrgico pelas requeridas, também se observa, nos fatos narrados na sua petição inicial, que não há qualquer menção de como teria sido realizado o pedido para a obtenção da liberação da cirurgia.

Não fosse suficiente, extrai-se dos documentos carreados aos autos, mormente através da CTPS (id. 3474143 – pág. 1) e do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (id. 3474143 – págs. 3 e 4), que, à época, em que a requerente, ora apelada, teria supostamente solicitado a autorização para a realização do procedimento cirúrgico (15.04.2013), seu plano de saúde já não era mais vigente, haja vista que seu contrato de trabalho foi rescindido por sua empregadora em 14.03.2013.

Em outras palavras, como seu contrato de trabalho foi rescindido em 14.03.2013, e com isso, evidentemente, seu plano de saúde contratado por sua empregadora já não mais estava vigente na data de 15.04.2013, não há como chancelar o direito perseguido nesta ação, no sentido de que teria sido negado indevidamente o procedimento supostamente pleiteado.

Por oportuno, no caso, não se aplica o artigo 30, caput, da Lei de n.o 9.656/98, eis que não há qualquer informação ou comprovação de que, após a rescisão contratual com sua empregadora, a requerente, ora apelada, tenha postulado o exercício de permanecer vinculado ao plano de saúde ou mesmo assumido o pagamento integral da mensalidade.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” (grifo nosso).

Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelada, conforme o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelada, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022